Tribunal: TJPA
Processo: 0814098-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814098-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
PROCESSO Nº 0814098-53.2024.8.14.0000
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

E
menta
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME COMPETÊNCIAS DO SUS. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ENTE QUE SUPORTOU O ÔNUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve a obrigação solidária de fornecimento do medicamento Torval 500mg à paciente portadora de epilepsia, reconhecendo a responsabilidade solidária entre Estado e Município de São Domingos do Araguaia, sob pena de multa diária. O recorrente pleiteia a exclusão de sua responsabilidade principal e o reconhecimento de que o ônus compete prioritariamente ao Município, com direito a ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará pode ser excluído da obrigação de fornecer o medicamento, por se tratar de fármaco de responsabilidade primária municipal; (ii) estabelecer se é possível reconhecer, de forma expressa, o direito do Estado ao ressarcimento das despesas que venha a suportar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal (arts. 23, II, 196 e 198) estabelece a competência comum e a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação das ações e serviços de saúde, dentro do modelo de descentralização e hierarquização do SUS.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 (RE 855.178/SE e EDcl), firmou a tese de que União, Estados e Municípios respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos, cabendo ao particular demandar qualquer deles, isolada ou conjuntamente.

5.

O mesmo precedente reconhece que o magistrado pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS e assegurar o ressarcimento ao ente que suportar despesas que, prioritariamente, incumbiriam a outro.

6.

A solidariedade entre os entes não pode ser oposta ao cidadão para eximir o Estado da obrigação de fornecer imediatamente o medicamento, em razão da urgência e do direito fundamental à saúde.

7.

O direito ao ressarcimento entre os entes federativos deve ser assegurado, podendo ser buscado por meio administrativo ou em ação própria, sem necessidade de esgotamento prévio da via administrativa (STF, RE 1440574 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.09.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

União, Estados e Municípios respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, cabendo ao particular acionar qualquer ente federativo.

2.

A obrigação judicial de fornecimento deve ser cumprida imediatamente pelo ente demandado, independentemente da divisão administrativa do SUS.

3.

O ente federativo que suportar despesas decorrentes de obrigação que primariamente caberia a outro faz jus ao ressarcimento, a ser buscado pela via administrativa ou judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, §1º; 23, II; 196; 198. CPC/2015, arts. 1.021, §4º; 1.026, §2º. Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020 (Tema 793). STF, RE nº 1440574 AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.09.2023, DJe 09.10.2023. STJ, AgRg no REsp 1496197/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 20.02.2018. TJPA, Apelação Cível nº 0019564-25.2015.8.14.0017, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 06.11.2023. TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808255-44.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.09.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 09 de agosto de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos (id.

25497605):

“(...) Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão proferida pela autoridade de 1º Grau em sua integralidade. Advirto que se considera manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art.1.021, §4º, do CPC, os casos em que há interposição de Agravo Interno contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos (STJ – 1ª TURMA – Ag.Resp. 1496197 / RS – Min. REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018). (...)”

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática incorreu em violação ao correto entendimento do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, por ter imposto ao Estado do Pará, de maneira desproporcional, o ônus do fornecimento de medicamento que, conforme alega, integra o Componente da Assistência Farmacêutica Básica e, por isso, é de responsabilidade primária do ente municipal.

Defende que a solidariedade entre os entes federativos no tocante às ações e serviços de saúde, embora reconhecida pelo STF, não dispensa a observância das diretrizes de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde, previstas na Constituição Federal e na Lei nº 8.080/90.

Assevera que a obrigação deveria ter sido corretamente direcionada ao Município de São Domingos do Araguaia, evitando-se a sobrecarga orçamentária indevida ao Estado do Pará. Ressalta que a tese firmada pelo STF no Tema 793 admite que o cumprimento da obrigação seja direcionado conforme a competência legal e que, na hipótese de o ente estadual assumir o encargo de outro, faz
jus
ao ressarcimento pelos valores despendidos.

Requer, por fim, a reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a responsabilidade principal do Município de São Domingos do Araguaia do medicamento Torval 500mg à paciente Nilva Santos Souza, e que o Estado do Pará seja ressarcido pelas despesas já suportadas.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 26771583), sustentou a legitimidade da decisão agravada, reafirmando a responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito da saúde pública, como previsto no artigo 196 da Constituição Federal e no Tema 793 do STF.

Ademais, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo provimento parcial do agravo interno, a fim de que a decisão seja parcialmente reformada apenas para constar, de forma expressa, a possibilidade de compensação ou ressarcimento ao Estado do Pará pelos valores eventualmente suportados em razão do fornecimento do medicamento, cuja responsabilidade administrativa recai primariamente sobre o Município de São Domingos do Araguaia (id.

26771583).

É o breve relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID.

25497605, que indeferiu o pedido formulado pelo Estado do Pará no bojo de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que lhe impôs, solidariamente com o Município de São Domingos do Araguaia, o dever de fornecer o medicamento Torval 500mg à paciente Nilva Santos Souza, diagnosticada com epilepsia, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Em analise detida aos autos, verifico que assiste em parte razão ao ora Agravante. Explico.

No que concerne ao tema, cumpre destacar que, nos termos do artigo 198 da Constituição Federal, o Sistema Único de Saúde (SUS) é estruturado sob o princípio da cogestão, o que implica a atuação conjunta e coordenada de todos os entes federativos. Assim, os serviços públicos de saúde devem ser prestados de forma regionalizada e hierarquizada, cabendo a cada ente, dentro de sua esfera de competência, assegurar o direito à saúde e à vida.

Dessa maneira, União, Estados e Municípios respondem, em regra, solidariamente pela garantia do direito fundamental à saúde.

Ao apreciar o Tema nº 793, o Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo em que reafirmou a solidariedade entre os entes federados para assegurar o fornecimento de meios necessários à efetivação do direito constitucional à saúde, também estabeleceu parâmetros relevantes para solucionar demandas, notadamente quanto à subsidiariedade, racionalização e repartição de atribuições no SUS, conforme decidido nos Embargos de Declaração no RE nº 855.178 (DJe de 16/04/2020).

A tese fixada seguiu o voto do Ministro Edson Fachin, redator para o acórdão, que, ao reiterar a solidariedade entre União, Estados e Municípios, ressaltou a necessidade de direcionar o cumprimento das obrigações de acordo com a repartição de competências, assegurando o ressarcimento ao ente que tiver arcado com o custo financeiro.

Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE . POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1 .
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro . 3
. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel . Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020). – grifo nosso.

A decisão monocrática ora impugnada está em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 855178/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), firmou a tese de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas ações em que se discute o fornecimento de medicamentos, tratamentos ou qualquer prestação de saúde a indivíduos.

Assim, é plenamente legítima a propositura da ação contra qualquer um dos entes da federação, podendo o particular, diante da urgência e da necessidade da prestação, demandar aquele que lhe pareça mais capaz de atender prontamente a demanda.

Neste ponto, é importante destacar que a solidariedade entre os entes não impede a posterior discussão sobre eventual ressarcimento, conforme inclusive admitido pela jurisprudência do STF e pelo próprio Tema 793.

No entanto, essa discussão é interna e posterior, não podendo, em hipótese alguma, servir de fundamento para eximir o ente demandado de cumprir imediatamente a obrigação de fazer que visa à proteção da saúde de um paciente, em situação de especial vulnerabilidade.

A tese de que o serviço pleiteado é de competência exclusiva do Município de São Domingos do Araguaia não afasta a legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo, tampouco impede a imposição de obrigação solidária, conforme determinado pela sentença.

Ressalte-se, ainda, que a própria Constituição Federal, em seu art. 23, II, estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

É firme o entendimento do STF de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde. A tese fixada é firme no entendimento de que todos os entes respondem solidariamente, cabendo ao magistrado apenas direcionar a execução quando necessário. Não há que se falar em exclusão do Município do polo passivo, mas sim em possibilidade de ressarcimento entre os entes, conforme a tese firmada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE . POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1 .
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro .
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel . Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020). – grifo nosso.

Outrossim, a responsabilidade solidária dos entes federativos é ressalvada o direito de ressarcimento daquele que arca com o ônus financeiro da obrigação.

Assim, em respeito à repartição constitucional e infraconstitucional de competências administrativas e financeiras, permanece incólume o direito do ente que suportou o ônus de buscar a recomposição do erário por meio de ação regressiva ou de compensação intergovernamental.

Vejamos jurisprudências em casos semelhantes:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE FORNECIMENTO PELO MUNICÍPIO E MEDICAMENTO NÃO INSCRITO NO RENAME, POREM REGISTRADO NA ANVISA . DIREITO A VIDA E A SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTES DO STJ . INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DAS AÇÕES QUE PLEITEIAM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTEM DA RENAME/SUS - MAS QUE JÁ SEJAM REGISTRADOS NA ANVISA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.
POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ENTE QUE SUPORTOU O ÔNUS
CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Mairton Marques Carneiro. Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0019564-25 .2015.8.14.0017, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/11/2023, 2ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO . TROCA DE APARELHO NEUROESTIMULADOR. EXAMES E CONSULTAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART . 196 DA CF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. RAZOABILIDADE DAS ASTREINTES FIXADAS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1(...) 2. Nos termos do art . 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. A saúde é direito fundamental, indissociável do direito à vida, e integra o núcleo básico do mínimo existencial, que consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade. 3. A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art . 1º, II, da CF. O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário . 4.
Diante da responsabilidade solidária dos entes federativos no que se refere às ações e serviços em matéria de saúde pública, as demandas judiciais que tenham por objeto tais prestações podem ser ajuizadas contra qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. 5. Ao consolidar a tese relativa ao Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, admitindo o ressarcimento a quem suportou, de forma inadequada, o ônus financeiro da obrigação . O referido ressarcimento entre os obrigados pode ser realizado na esfera administrativa ou por meio de ação própria, não sendo oponível ao cidadão, cujo acesso aos serviços de saúde não pode ser obstaculizado por regras de repartição de repartição de competências.
6. Não há excesso que justifique a pretendida revisão do valor das astreintes, haja vista a proporcionalidade em relação ao caso concreto. 7 . Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/9/2023 a 13/9/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808255-44 .2023.8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2023, 1ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO ONCOLÓGICO .
ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA .
1. Discute-se no presente Recurso Extraordinário se o ente federativo condenado a custear medicamento para pessoa hipossuficiente pode ajuizar ação de regresso em face da União, independentemente do exaurimento da via administrativa. 2. As instâncias de origem reputaram inviável a pretensão, porque (a) o Estado não esgotou as vias administrativas e (b) a União não participou da demanda originária, na qual estabelecida a condenação ao fornecimento do medicamento . 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min . LUIZ FUX, Tema 793), reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 4. Embora se reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 5
. No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico que não faz parte do elenco do RENAME, em processo julgado na Justiça Estadual, do qual não participou a União. 6. O fato de a União não ter participado da referida lide não afasta sua responsabilização em regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política . 7. Por outro lado, o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação de regresso.
8. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1440574 AL, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023). – grifo nosso.

Portanto, a imposição de obrigação solidária a um determinado ente não o impede de buscar, o ressarcimento de despesas efetuadas em razão de obrigações que, nos termos legais, competiriam prioritariamente a outro ente federado. Essa prerrogativa, longe de mitigar a solidariedade constitucional, a complementa, assegurando o equilíbrio e a equidade no funcionamento do sistema público de saúde.

Considerando que, no presente caso, o Município de São Domingos do Araguaia é o ente responsável pela gestão plena da atenção básica em saúde e, portanto, detém a atribuição primária pela aquisição e dispensação de medicamentos pertencentes ao Componente da Assistência Farmacêutica Básica —, fica desde já reconhecido que, havendo execução da obrigação imposta judicialmente ao Estado do Pará, este poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos junto ao Município de São Domingos do Araguaia, nos termos do item 2 da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, observadas as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e os procedimentos administrativos cabíveis para compensação entre os entes federativos.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto
, CONHEÇO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reconhecer, de forma expressa, a possibilidade de ressarcimento ao Estado do Pará pelas despesas que vier a suportar no cumprimento da decisão judicial, mantendo-se, no mais, incólumes os termos da decisão monocrática agravada.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2025